Tribunal: TJDFT
Processo: 0752226-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para porte para uso próprio, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a suficiência probatória para sustentar a condenação; (ii) analisar a incidência da causa de aumento pela participação de adolescente; e (iii) reexaminar a dosimetria da pena, em especial a negativação da culpabilidade e a fração utilizada para o aumento da pena na primeira fase dosimétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, relatórios policiais e depoimentos testemunhais consistentes, incluindo os relatos dos policiais que gozam de presunção de legitimidade. A dinâmica dos fatos e os elementos colhidos sustentam a prática do tráfico, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).
4. Comprovada a participação de adolescente na prática delitiva, mantém-se a incidência da causa de aumento a que alude o art. 40, VI, da Lei de Drogas.
5. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de mais de uma conduta não implica maior reprovabilidade por si só, não servindo como fundamento adequado para a valoração negativa da culpabilidade.
6. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.